Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FERNANDO CHEIDA MELLO - CPF: 695.240.171-72 (AGRAVANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA DO EXEQUENTE-EMBARGADO. EFEITOS MATERIAIS. NATUREZA RELATIVA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFLITO COM A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. VÍCIOS EM MÓVEIS PLANEJADOS. MATÉRIA TÉCNICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos de embargos à execução, após decretar a revelia da embargada, saneou o feito, fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelo próprio embargante. A execução originária funda-se em contrato de compra e venda de móveis planejados, sendo os embargos instruídos com a alegação de entrega de produtos com inúmeros vícios e em desconformidade com o projeto aprovado, o que comprometeria a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade decorrente da revelia do exequente-embargado tem natureza absoluta, de modo a dispensar a instrução probatória e impor o julgamento antecipado dos embargos à execução; (ii) saber se, em sede de embargos à execução fundados em alegações de vícios técnicos em produto contratado, a prova pericial é medida inútil ou protelatória à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, considerando a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade inerente ao título executivo extrajudicial; e (iii) saber se a conduta do embargante, ao impugnar o deferimento de prova pericial que ele próprio requereu na petição inicial dos embargos, configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante, decorrente da revelia da embargada nos termos do art. 344 do CPC, ostenta natureza relativa (juris tantum), e não absoluta (jure et de jure). Essa presunção não paralisa o poder-dever instrutório do magistrado que, como destinatário final da prova e condutor ativo do processo, pode e deve determinar, de ofício ou a requerimento, as diligências que considere necessárias à formação de seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o art. 370 do CPC. O efeito material da revelia cede diante da necessidade de o julgador alicerçar sua convicção em elementos seguros, mormente quando a controvérsia envolve questões de maior complexidade fática ou técnica.

4. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma, incidental ao processo executivo, cujo escopo específico é desconstituir título que, por força do art. 783 do CPC, goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade. Opera-se, portanto, um conflito entre presunções: de um lado, a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo embargante, advinda da revelia; de outro, a presunção pública e mais robusta de validade do título executivo extrajudicial. Em interpretação sistemática do ordenamento, o entendimento consolidado é o de que a revelia do exequente-embargado não induz automaticamente à procedência dos embargos, incumbindo ao embargante o ônus de elidir a presunção do título por meio de provas concretas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. No caso concreto, as alegações que fundamentam os embargos — existência de inúmeros vícios e desconformidade dos móveis com o projeto aprovado — constituem matéria eminentemente técnica. A aferição da existência, da extensão e da gravidade dos vícios, bem como de sua aptidão para comprometer a funcionalidade e a estética dos ambientes e, por consequência, a exigibilidade da contraprestação pecuniária, escapa ao conhecimento comum do magistrado. A prova pericial não se afigura, portanto, inútil ou protelatória na acepção do art. 370, parágrafo único, do CPC; ao contrário, revela-se instrumento processual indispensável para subsidiar o juízo com os elementos técnicos necessários a um julgamento seguro, evitando decisão frágil fundada exclusivamente em presunção relativa que conflita com a força executiva do título.

6. A insurgência do embargante contra o deferimento da prova pericial que ele próprio requereu expressamente na petição inicial configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em afronta ao postulado da boa-fé objetiva que impõe coerência às condutas processuais das partes. Ao postular a produção da perícia, o embargante reconheceu, implicitamente, a necessidade de elucidação técnica dos fatos. A posterior mudança de estratégia, sob o pretexto da revelia, para obstar a prova e compelir o julgamento antecipado da lide, não pode ser chancelada por este Tribunal. O adiantamento dos honorários periciais, ademais, constitui ônus processual ordinário da atividade probatória, passível de ressarcimento por meio da redistribuição dos ônus sucumbenciais ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, é de natureza relativa e não afasta o poder-dever instrutório do juiz de determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Em sede de embargos à execução, a revelia do exequente-embargado não implica a procedência automática da demanda, incumbindo ao embargante o ônus de elidir, por prova concreta, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. 3. Quando a matéria controvertida dos embargos à execução envolver questões técnicas, a prova pericial não é medida inútil ou protelatória, sendo indispensável à segurança do julgamento. 4. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva a conduta do embargante que, após requerer a produção de prova pericial na petição inicial, insurge-se contra seu deferimento sob o argumento de que a revelia tornaria a prova desnecessária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 370, 373, I, 465, § 1o, 466 e 783.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1004458-37.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000699-94.2021.8.11.0053, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO CHEIDA MELLO contra BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo dos Embargos à Execução no 1039455-72.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP,
que deferiu a produção de provas e fixou pontos controvertidos após reconhecer a revelia da executada embargada.

O agravante afirma que ajuizou embargos à execução questionando a exigibilidade de título executivo extrajudicial que fundamenta a execução de título extrajudicial no 1005629-55.2025.8.11.0041, a qual funda-se em contrato de compra e venda de móveis planejados celebrado em 17/04/2024, com aditivo firmado em 15/07/2024, cujo valor total da avença, incluindo o aditivo, alcança R$157.967,40 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Alega o recorrente que foi motivado a contratar a agravada pela apresentação de projeto detalhado, com imagens em três dimensões, que prometia a materialização de um lar personalizado, com móveis sob medida e de alta qualidade. Assevera que, apesar de ter cumprido parcialmente suas obrigações de pagamento, foi surpreendido pela conduta da agravada, que não honrou integralmente sua contraprestação, já que entregou e instalou móveis com "inúmeros vícios e em desconformidade com o projeto aprovado, comprometendo de forma substancial a funcionalidade e a estética dos ambientes, frustrando a legítima expectativa do consumidor e, consequentemente, descaracterizando a exigibilidade do título executivo apresentado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a presunção de veracidade decorrente da revelia da agravada deveria incidir plenamente sobre os fatos por ele narrados, dispensando a necessidade de produção de provas para demonstrar a existência dos vícios e a desconformidade dos móveis com o projeto contratado. Aduz que a determinação de produção de prova pericial e testemunhal, em um cenário de revelia onde os fatos alegados deveriam ser presumidos como verdadeiros, configura violação aos princípios da economia processual e celeridade, acarretando dispêndio de tempo e recursos processuais que se mostrariam desnecessários e inúteis para o deslinde da controvérsia.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a desnecessidade da prova pericial e determinado o julgamento antecipado da lide em razão da revelia da agravada e da presunção de veracidade dos fatos alegados.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 346715892.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no id. 352137868, sustentando a absoluta inaplicabilidade dos efeitos da revelia em sede de embargos à execução. Argumenta que o agravante confunde o conceito de ser revel com os efeitos processuais da revelia, destacando que a execução se funda em título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. Aduz que o ônus de provar o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente recai inteiramente sobre o embargante, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo pacífico o entendimento de que os efeitos da revelia são incompatíveis com a natureza dos embargos à execução.

Defende a coerência da decisão agravada, afirmando que a fixação de pontos controvertidos representa o cumprimento do dever do juiz de buscar a verdade dos fatos, especialmente quando se busca desconstituir título executivo. Aponta contradição flagrante no comportamento do agravante, que requereu a prova pericial em sua petição inicial e agora alega sua desnecessidade, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à imprescindibilidade da prova pericial, refuta o argumento de ofensa à economia processual, sustentando que o agravante fundamenta seus embargos em alegações técnicas sobre vícios e desconformidade que não podem ser presumidos pela revelia. Argumenta que a perícia é a única ferramenta capaz de fornecer conhecimento técnico necessário ao julgador, evitando decisão frágil baseada em presunções sobre matéria complexa. Aponta ironia no fato de o agravante invocar celeridade quando foi ele quem requereu a perícia e agora paralisa o processo com recurso protelatório.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CHEIDA MELLO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1039455-72.2025.8.11.0041, saneou o feito, fixando pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não obstante arevelia da parte agravada, BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP.

O recurso, tempestivo e formalmente em ordem, merece ser conhecido. A tutela recursal de urgência foi fundamentadamente indeferida, abrindo-se vista à parte contrária, que apresentou contrarrazões consistentes, as quais robustecem a convicção que ora se expõe.

No mérito, contudo, a pretensão reformatória não prospera.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação dos efeitos da revelia e sua capacidade de suprimir a fase instrutória do processo, especialmente quando a matéria fática subjacente demanda conhecimento técnico especializado. O agravante sustenta que a contumácia da parte agravada imporia a presunção absoluta de veracidade de suas alegações, tornando a produção de provas, notadamente a pericial, um ato inútil e violador dos princípios da economia e celeridade processual.

A decisão recorrida deferiu a produção de prova pericial após regular decretação da revelia da agravada, no exercício do livre convencimento motivado do magistrado e em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil, que autoriza ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente quando a matéria demanda conhecimento técnico especializado e a
produção de provas foi requerida pelo próprio embargante, ora agravante.

Aliás, a decisão agravada foi assim proferida:

Trata-se de
embargos à execução
opostos por
FERNANDO CHEIDA MELLO
em face de
BELKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP
, questionando a exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução no 10056295520258110041.

Alega o embargante que foi surpreendido com a execução de título extrajudicial ajuizada pela embargada. Aduz que a pretensão executiva funda-se em contrato de compra e venda de móveis planejados e respectivos aditivos.

Aponta que a contratação foi motivada pela apresentação de um projeto detalhado, com imagens em 3D, que prometia a materialização do “sonho” de um lar personalizado, com móveis sob medida e de alta qualidade. O valor total da avença, incluindo o aditivo, alcançou a cifra de R$ 157.967,40.

Contudo, apesar do cumprimento parcial das obrigações de pagamento por parte do executado, a parte exequente não honrou integralmente sua contraprestação, entregando e instalando móveis com inúmeros vícios e em desconformidade com o projeto aprovado. Tais falhas comprometem a funcionalidade e a estética dos ambientes, frustrando a legítima expectativa do consumidor e descaracterizando o título executivo apresentado.

A inicial foi recebida sem a concessão de tutela de urgência (ID 200737803).

O feito teve regular tramitação, a parte embargada não apresentou impugnação, requerendo apenas, o julgamento antecipado da lide (ID 204451915).

O embargante formulou pedido de prova pericial e testemunhal (ID 204614006).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.
Decido.

Não tendo a embargada apresentado defesa, decreto a sua revelia.

E estando as partes representadas e não havendo questões processuais pendentes,
dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos: a) a existência e extensão de vícios nos móveis entregues e instalados pela embargada; b) a conformidade dos móveis com o projeto aprovado; c) a caracterização de inadimplemento contratual por parte da embargada; d) a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Para elucidação do caso,
defiro as provas requeridas pela parte embargante.

Nomeio como perita a empresa MDC Auditoria e Perícia
, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço comercial na Rua 12 de Outubro, n. 204, Bairro centro em Cuiabá/MT, e telefone (65) 99329-5756 e (65) 33657544, e-mail contato@mdcpericias.com.br para realizar a perícia técnica determinada, apresentando os pontos que considere pertinentes para a elucidação da matéria.

As partes deverão ser intimadas para indicação de assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1o, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se o perito para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para que manifestem sobre esta.

Inexistindo objeção quanto ao valor dos honorários, considerando que a perícia foi requerida pelo embargante, não havendo objeção a proposta de honorários, este deverá efetuar o depósito da quantia, no prazo de cinco dias.

O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito data para início dos trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, em 10 (dez) dias.

A audiência de instrução será designada após a entrega do laudo pericial. – sem destaque no original

Contudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, conforme dicção do artigo 344 do Código de Processo Civil, é de natureza relativa (
juris tantum
), e não absoluta (
jure et de jure
).
Tal presunção não retira do magistrado o poder-dever de dirigir o processo e determinar a produção das provas que entenda necessárias à formação de seu livre convencimento motivado
, conforme lhe faculta o artigo 370 do mesmo diploma legal.

Eis o que dispõe mencionados dispositivos legais:

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O juiz, como destinatário final da prova, não é um mero espectador da contenda processual. A moderna concepção do processo civil atribui-lhe um papel ativo na busca da verdade possível e na prolação de uma decisão justa e bem fundamentada. Destarte, a presunção emanada da revelia não pode ser interpretada como um dogma inflexível que obrigue o julgador a decidir com base em fatos que, embora não contestados, careçam de verossimilhança ou demandem elucidação técnica para a correta aplicação do direito.
O efeito material da revelia cede, portanto, diante da necessidade de o juiz formar sua convicção a partir de elementos seguros, mormente em questões de maior complexidade
.

Aliás, esse é o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado sob a minha Relatoria, como também das demais Câmaras desta Corte de Justiça, confira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes, especialmente quando tais provas são essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos. 2. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as diligências necessárias para a instrução do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
3. Na hipótese dos autos, a não realização da prova pericial e testemunhal, requeridas pelo autor e pelo réu, respectivamente, caracteriza cerceamento de defesa, sendo imperativa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044583720238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP . ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ . DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz de primeiro grau julga antecipadamente a lide, ao constatar que os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.
O magistrado é o destinatário das provas e pode, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias à solução da controvérsia, garantindo a celeridade processual.
Em ação que discute supostos saques indevidos em conta PASEP, comprovados nos autos os lançamentos questionados e sua regularidade pelo banco, é desnecessária a realização de perícia contábil para apurar valores. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006999420218110053, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

A argumentação do agravante descura, ademais, de uma peculiaridade fundamental do procedimento em que se insere a decisão agravada. Os embargos à execução constituem uma ação de conhecimento autônoma, incidental a um processo executivo, cujo escopo é desconstituir um título que, por força de lei, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Opera-se, no caso, um conflito de presunções.
De um lado, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo embargante, ora agravante
, em razão da revelia do embargado. De outro,
a presunção legal, de natureza pública e mais robusta, de validade do título executivo extrajudicial
. Em uma interpretação sistemática do ordenamento, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a revelia do exequente-embargado não induz, automaticamente, à procedência dos embargos. Incumbe ao embargante, ora agravante, o ônus processual de elidir a presunção do título executivo, demonstrando, por meio de provas concretas, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de vício que macule a exigibilidade da obrigação, conforme regra insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravante fundamenta sua defesa na alegação de "inúmeros vícios" e "desconformidade com o projeto aprovado", questões eminentemente técnicas. Aferir a existência, a extensão e a gravidade de tais vícios, bem como se eles são substanciais a ponto de comprometerem a funcionalidade e a estética dos móveis e, por conseguinte, a exigibilidade da contraprestação pecuniária, é tarefa que escapa ao conhecimento comum do magistrado. A prova pericial, portanto, não se afigura inútil ou protelatória; ao contrário, revela-se como o instrumento processual adequado e indispensável para subsidiar o juízo com os elementos técnicos necessários a um julgamento seguro e justo, evitando uma decisão frágil, alicerçada unicamente em uma presunção relativa que se choca com a força executiva do título.

Ademais, e com não menor relevância, causa espécie a insurgência do agravante contra o deferimento de uma prova que ele próprio requereu em sua petição inicial. Tal conduta processual flerta com o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), postulado derivado da boa-fé objetiva que veda à parte adotar uma postura processual em contradição com seu comportamento anterior. Ao pleitear a produção de prova pericial, o agravante reconheceu, implicitamente, a necessidade de elucidação técnica dos fatos.
Sua posterior mudança de estratégia, sob o pretexto da revelia, para obstar a prova e forçar um julgamento antecipado, não pode ser chancelada por este Tribunal
, pois atenta contra a lealdade e a coerência que se esperam dos litigantes.

A decisão agravada, ao sanear o feito e deferir a prova, agiu com a devida prudência e em estrita conformidade com o ordenamento jurídico. Não há qualquer contradição em reconhecer a revelia e, simultaneamente, proceder à instrução. A fixação dos pontos controvertidos e a determinação da perícia representam o escorreito cumprimento do dever do juiz de buscar a verdade dos fatos para, somente então, aplicar o direito ao caso concreto, especialmente quando o que se busca é a desconstituição de um título executivo. A invocada celeridade processual não pode ser obtida ao custo do sacrifício da segurança jurídica e da qualidade da prestação jurisdicional.

Aliás, o adiantamento dos honorários periciais pelo agravante constitui ônus processual comum à atividade probatória, não caracterizando dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, caso os pedidos formulados nos embargos à execução sejam julgados procedentes em momento posterior, os valores eventualmente despendidos poderão ser ressarcidos ao final mediante redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026